Tribunal: TRF3
Processo: 5001151-52.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1020/1327)

5001151-52.2024.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001151-52.2024.4.03.6143

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIO TERMINIELLO SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA RAMOS MARTINS - SP265995-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO N. 2.172/1997. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.031/STJ (ATUAL TEMA 1.209/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial em razão da exposição habitual do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts. O embargante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do STF, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por periculosidade após o Decreto n. 2.172/1997 e requer manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do STF ou se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão examina suficientemente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo vício a ser sanado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A controvérsia não se enquadra na matéria submetida ao Tema 1.031/STJ (atual Tema 1.209/STF), afastando a necessidade de sobrestamento.

A prova constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário comprova a exposição habitual do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts, caracterizando periculosidade e permitindo o enquadramento da atividade como especial.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts mesmo após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada por laudo técnico, por ser exemplificativo o rol de agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se impõe o sobrestamento do processo quando a controvérsia não se enquadra em tema submetido à sistemática dos repetitivos ou da repercussão geral.

É possível o reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição à tensão elétrica superior a 250 volts após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a efetiva periculosidade por prova técnica.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, REsp n. 1.306.113, julgado sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001151-52.2024.4.03.6143

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA RAMOS MARTINS - SP265995-A

APELADO: HELIO TERMINIELLO SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas partes em face de acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e negou provimento à apelação do INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aduz, precipuamente, a necessidade de suspensão do feito, em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial em que o embargado exerceu atividades perigosas (periculosidade), depois da entrada em vigor do Decreto n. 2.172/1997.

Requer nova manifestação e novo julgamento, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

No mais, este caso não envolve matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.031 (REsp n. 1.831.371/SP, 1.831.377/SP e 1.830.508/RS), no qual foi fixada a seguinte tese jurídica:

“É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado.”

Assim, por não se aplicar ao caso concreto a questão discutida no Tema n. 1.031 (atual Tema n. 1.209), não cabe cogitar em sobrestamento do feito até decisão final da matéria de uniformização.

Conforme já consignado no acórdão recorrido, depreende-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP a exposição habitual do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts no intervalo de 6/3/1997 a 27/9/2019, bem como a periculosidade decorrente do risco à sua integridade física, o que possibilita o enquadramento especial dos períodos impugnados.

Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade nos aspectos debatidos nos embargos de declaração do INSS.

Diante do exposto, negoprovimento aos embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO N. 2.172/1997. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.031/STJ (ATUAL TEMA 1.209/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial em razão da exposição habitual do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts. O embargante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do STF, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por periculosidade após o Decreto n. 2.172/1997 e requer manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do STF ou se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão examina suficientemente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo vício a ser sanado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A controvérsia não se enquadra na matéria submetida ao Tema 1.031/STJ (atual Tema 1.209/STF), afastando a necessidade de sobrestamento.

A prova constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário comprova a exposição habitual do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts, caracterizando periculosidade e permitindo o enquadramento da atividade como especial.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts mesmo após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada por laudo técnico, por ser exemplificativo o rol de agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se impõe o sobrestamento do processo quando a controvérsia não se enquadra em tema submetido à sistemática dos repetitivos ou da repercussão geral.

É possível o reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição à tensão elétrica superior a 250 volts após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a efetiva periculosidade por prova técnica.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, REsp n. 1.306.113, julgado sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão